Tribunal: TJDFT
Processo: 0741136-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0741136-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAIR RODRIGUES DE BARROS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante ANAIR RODRIGUES DE BARROS requereu os benefícios da justiça gratuita. Instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 24468229), a parte se limitou a juntar declaração de hipossuficiência de sua representante, deixando de apresentar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, conforme especificado no despacho. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 10, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se (RITR, art. 75) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito